Tribunal: TJDFT
Processo: 0724885-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA E JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA.. INDÍCIOS DE CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E DANO. LAVRATURA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA.
1. Constatado, em laudo pericial, que as lesões corporais sofridas pela vítima do Termo Circunstanciado, no qual suscitado o presente conflito negativo de competência, são de natureza leve, e que o dano causado em seu veículo configuram, a princípio, infrações de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61, da Lei 9.099/1995, deve ser firmada a competência do Juizado Especial Criminal.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília.